Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-98.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos - Sentença procedência, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios - Inconformismo do demandado quanto ao arbitramento de verba honorária - Réu que deixou de apresentar os documentos requeridos judicialmente, o que configura resistência à produção da prova ou exibição do documento, ensejando caráter contencioso ao

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos - Sentença procedência, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios - Inconformismo do demandado quanto ao arbitramento de verba honorária - Réu que deixou de apresentar os documentos requeridos judicialmente, o que configura resistência à produção da prova ou exibição do documento, ensejando caráter contencioso ao procedimento - Apelante que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com os ônus da sucumbência - Honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o do CPC - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 12% do valor da causa.